Tribunal: STF
Processo: AI 163756
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.   PROCESSUAL   CIVIL.   RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS: NÃO SUSPENSÃO
DO PRAZO.
            I. - Não suspendem o prazo para a interposição do recurso
extraordinário os embargos de declaração apresentados a destempo.
            II. - Precedentes do STF.
            III. - Agravo regimental não provido.